Tribunal: TJDFT
Processo: 0740575-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO. INCAPACIDADE ECONÔMICA. ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fixação dos alimentos provisórios visa atender a uma emergência inicial. Caso a análise perfunctória do conjunto probatório colacionado aos autos demonstre que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade, não há que se reformar a decisão agravada.
2. O requerimento de exoneração de alimentos depende de prova insofismável da impossibilidade do alimentante, já que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade em conformidade com o previsto no art. 1.699 do Código Civil.
3. A alegação de incapacidade econômica de alimentante impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória.
4. Agravo de instrumento desprovido.